Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708828-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA ALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ALVES DE FARIAS, MARIA ALVES DE JESUS, MARIA ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DE SOUZA, MARIA ALVES DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os recorrentes SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que carrearam aos autos a GRU desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento (IDs 56494049 e 56494050). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024